Tribunal: TJSP
Processo: 0008327-03.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Receptação e Corrupção de menor – Insurgência ministerial voltada à condenação dos réus também pelo delito de corrupção de menor – Condenação devida – Crime de natureza formal, que dispensa a prova da efetiva corrupção do menor – Inteligência da Súmula 500, do C. STJ – Penas reajustadas –– Reconhecimento do concurso formal entre o crime patrimonial e a corrupção de menor – Recebimento de

Ementa:
Receptação e Corrupção de menor – Insurgência ministerial voltada à condenação dos réus também pelo delito de corrupção de menor – Condenação devida – Crime de natureza formal, que dispensa a prova da efetiva corrupção do menor – Inteligência da Súmula 500, do C. STJ – Penas reajustadas –– Reconhecimento do concurso formal entre o crime patrimonial e a corrupção de menor – Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Nota de maus antecedentes reconhecida no tocante a Nelson – Recurso defensivo desprovido, acolhendo-se, em parte, o apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008327-03.2015.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante/apelado
NELSON CIPO DE MORAES JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, Apelados JEFFERSON TIAGO NASCIMENTO SANTOS e
JEFERSON XAVIER DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo ministerial para condenar os réus Jeferson Xavier de Lima, Jefferson Tiago
Nascimento Santos e Nelson Cipo de Moraes Júnior por infração do artigo 244-B, da
Lei no 8.069/90, impondo-lhes as penas definitivas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal (para os réus Jeferson Xavier e
Jefferson Tiago), e de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal (para o réu Nelson), bem como
para substituir as corporais por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, a critério do
juízo das execuções; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
2
Apelação no 0008327-03.2015.8.26.0197
Voto no 14.460
Receptação e Corrupção de menor Insurgência
ministerial voltada à condenação dos réus também
pelo delito de corrupção de menor Condenação
devida Crime de natureza formal, que dispensa a
prova da efetiva corrupção do menor Inteligência
da Súmula 500, do C. STJ Penas reajustadas

Reconhecimento do concurso formal entre o crime
patrimonial e a corrupção de menor Recebimento
de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada
Dolo direto depreendido dos elementos constantes
dos autos Nota de maus antecedentes reconhecida
no tocante a Nelson Recurso defensivo desprovido,
acolhendo-se, em parte, o apelo ministerial.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 778/786), que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Jeferson Xavier de Lima, Jefferson
Tiago Nascimento Santos e Nelson Cipo de Moraes Júnior como incursos no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, impondo a cada qual a pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a
pena corporal pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, bem como
absolveu Jeferson Xavier de Lima, Jefferson Tiago Nascimento Santos e Nelson Cipo
de Moraes Júnior da prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
A Justiça Pública reclama a retificação do julgado no tocante ao crime de
corrupção de menor, que entendeu provado. Outrossim, requer o reconhecimento da nota
de maus antecedentes e da agravante da reincidência em relação a Nelson (fls. 807/818)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
3
Nelson, a seu turno, pretende a absolvição, por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta (fls. 840/846).
Já Jeferson Xavier de Lima e Jefferson Tiago Nascimento Santos não
recorreram, tendo a sentença transitado em julgado para ambos (fls. 858).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 861/862, 865/874, 875/882 e 884/887),
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial e pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 900/908).
É o relatório.
Consta dos autos que os increpados, nas circunstâncias espaço-temporais
descritas na incoativa, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si,
receberam e ocultaram, em proveito próprio, o veículo VW/Gol MI, placas CMJ-4164/São
Paulo-SP, cor cinza, em prejuízo da vítima David Alberto Correa Vieira; a motocicleta
JTA/Suzuki EN125 Yes, cor azul, placa EHG-7561/São Paulo-SP, em prejuízo da vítima
Tatiane Cerqueira da Silva; o veículo GM Monza SL/E EFI, cor preta, placas
BGL-8400/Campo Limpo Paulista-SP, em prejuízo da vítima Aparecido Boava dos Santos
e, por fim, o veículo VW/Gol CL 1.8, cor cinza, placas BLL-9868/São Paulo-SP, em
prejuízo de Carlos Alberto Alves Garcia, que sabiam se tratar de bens produtos de crimes.
Consta, ainda, que os acionados, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Samuel Oliveira de Jesus, induzindo-
o a praticar e com ele efetivamente praticando a citada infração penal.
Perquirido a respeito, Jeferson Xavier refutou as faltas que são irrogada (mídia
digital). Pelo dito, passava pelo local quando o corréu Jefferson Tiago lhe pediu uma chave
de roda emprestada; como o seu genitor reside do lado oposto da rua, foi até lá e pegou a
chave de roda e a confiou áquele. Estava aguardando a devolução da ferramenta quando a
polícia chegou ao local. Desconhecia a origem ilícita dos veículos; acredita que havia
aproximadamente cinco veículos naquele lugar. Não se recorda se havia mais ferramentas
no local. Pontuou que Jefferson Tiago vestia o uniforme de trabalho na ocasião calça das
Casas Bahia. No local da abordagem também funciona um autoelétrico. Acredita que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
4
corréu Nelson também não soubesse da origem ilícita dos veículos.
Nelson, a seu turno, historiou que estava em casa quando Jefferson Tiago pediu
ajuda para tirar o carro dele do autoelétrico; pegou algumas ferramentas e foi até lá,
momento em que a polícia chegou dizendo que os veículos que lá estavam eram produtos
de crime. Acredita que foi preso porque os policiais já o conheciam pelas passagens por
furto e roubo. Quando os policiais chegaram, estava mexendo no Monza pertencente a
Jefferson Tiago. Os outros carros estavam estacionados e intactos quando da chegada dos
policiais (mídia digital).
Jefferson Tiago, ouvido apenas na fase administrativa, também refutou as
faltas (fls. 14). Sabia que carros produtos de crime eram depositados no local da
abordagem. Na data do ocorrido, estava nesse local para retirar um carro Monza/GM, de
cor azul, placas CNZ1640 , oriundo de um rolo; sabia que o veículo fora deixado naquele
local pelo dono de uma elétrica que lhe fez um serviço. No local havia mais três carros e
um quadro de uma moto. Asseverou, contudo, que não fez nada de errado; pretendia,
apenas, fazer o seu veículo funcionar e, para tanto, pediu ajuda ao seu primo Nelson. Por
fim, disse que o adolescente Samuel e Jeferson Xavier estavam naquele sítio somente para
conversar. Já em juízo, não compareceu à audiência e foi declarado revel (fls. 652).
Deixou, portanto, de apresentar a sua versão íntima dos fatos.
As negativas, contudo, não se sustentam.
Em contraponto, as vítimas roboraram a procedência abjeta das coisas (mídia
digital). Tatiane, uma delas, declarou que deixou sua moto na garagem e, ao voltar, não
mais a encontrou; desconhece quem a subtraiu. Não recuperou a motocicleta e tampouco
sabe se alguma parte dela foi localizada posteriormente.
David, ouvido por precatória, afirmou que o veículo da empresa em que
trabalhava, o qual tinha a posse, foi furtado e depois localizado em Francisco Morato.
Da mesma forma, Aparecido relatou que estacionou seu GM/Monza defronte a
sua residência e, na manhã seguinte, constatou a subtração (cf. boletim de ocorrência de fls.
28/29). Já Carlos Alberto afirmou que estacionou o seu automóvel e foi trabalhar; quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
5
retornou, ele havia sumido (cf. boletim de ocorrência de fls. 32/33).
Policiais civis atuantes, por sua vez, rememoraram o sucedido (mídia digital).
Rodrigo, um deles, deu conta do recebimento de denúncia sobre o desmanche
de veículos furtados ou roubados; apontaram-lhes o local. No lugar denunciado avistou os
três réus e o adolescente, que estavam ao redor de um carro com a capota aberta; ao lado,
ainda havia quatro ou cinco veículos; a moto, que estava em um quartinho situado no
mesmo terreno, já estava depenada. Realizadas as pesquisas de praxe, constatou-se que
todos os veículos eram produtos de ilícito. Indagados, os suspeitos negaram qualquer
participação no delito. Não se recorda se foram encontradas ferramentas com os corréus ou
se no local funcionava uma autoelétrica. Conhece Nelson por envolvimento com furto de
veículos (mídia digital).
Na mesma diretriz os depoimentos de João Carlos Regatiere e Abel, em juízo
(mídia digital). Em acréscimo, João Carlos afirmou que surpreendeu os três réus e o
adolescente debruçados sobre o veículo, mexendo no motor. O local dispunha de um
portão, que estava aberto e permitia facilmente o acesso ao interior. Nada indicava
funcionasse ali um autoelétrico.
Já Abel pontuou que Nelson, informalmente, admitiu saber que ao menos dois
dos veículos eram produtos de ilícito. Não se recordou se havia ferramentas no local. Os
veículos ainda estavam inteiros, com exceção da moto. Em momento algum os acusados
sugeriram que poderiam ser os proprietários dos utilitários
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
6
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de
São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há que os desautorize.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
As palavras do acusado recorrente, já per si inverossímeis, não encontram
amparo no que de resto consta. O simplismo da escusa, ilógica, não permite o seu
acatamento. Não seria crível estivesse a manusear veículo originário de ilícito sem a
consciência de sua origem, a concebê-lo, também pelas circunstâncias, efetivo co-
possuidor daquele.
Enfim, regra comezinha na avaliação probatória traduz inversão do ônus com a
apreensão da res. Em outras palavras, na posse do bem quando pilhado, cumpria-lhe
justificativa convincente, da qual não se desincumbiu, tampouco provou.
E, no particular, os dados da apreensão falam por si. A diligência policial foi
deflagrada por denúncia anônima, e o apelante foi surpresado na posse de automotores
furtados há menos de um mês, quando nenhuma prova foi produzida no sentido de
legitimar a postura.
Do contrário, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são do dolo do
agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do malfeito, algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
7
impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
De se concluir, pois, como feito na origem, tivesse o recorrente plena ciência
do profano. A situação como se postava, sem qualquer evidência a credenciar-lhe escusas,
encaminha nesse sentido.
A origem ilícita dos bens, por sua vez, veio demonstrada pelos boletins de
ocorrência acostados as fls. 28/29, 30/31, 32/33 e 34/35, bem como pela prova oral
produzida.
De outro giro, o delito de corrupção de menor se perfez e o concurso entre os
réus e o adolescente, quanto à receptação, resultou induvidoso.
E, como bem observado pelo Parquet, em suas razões recursais, a infração
capitulada no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não demanda seja
demonstrada a efetiva degradação de caráter do petiz. Basta, por conseguinte, o concurso
com o inimputável, presente no particular. O crime, portanto, é formal, independe da
produção de qualquer resultado naturalístico, na esteira do assentado pela Súmula n.o 500
do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionada.
“Súmula no 500 do STJ - A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Assim, a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade das práticas noticiadas.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento.
Réus: Jeferson Xavier de Lima e Jefferson Tiago Nascimento Santos.
Seguindo os mesmos parâmetros utilizados na aplicação da reprimenda no
mínimo legal pela receptação, fixo, pelo delito previsto no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, a basal em 01 (um) ano de reclusão; sem alterações nas etapas seguintes,
tornando-se, assim, a pena definitiva neste patamar.
Em seguida, tendo em vista o inequívoco concurso formal entre os referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
8
crimes, deve incidir o aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mais grave, resultando a pena
definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, mantém-se a substituição
das corporais pela alternativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, a qual se acresce, pelo reajuste da pena, a alternativa de prestação pecuniária,
no importe de um salário mínimo e a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, a aflitiva se dará em regime aberto.
Réu Nelson Cipo de Moraes Júnior
Na primeira etapa, tal como pleiteado pelo Parquet, há de ser reconhecida a
nota de maus antecedentes em desfavor do acionado. Com efeito, as peças acostadas aos
autos as fls. 689/708 atestam que o réu sofreu condenação definitiva por furto nos autos do
processo no 6851/15 (data dos fatos anterior ao delito aqui apurado, com trânsito em
julgado posterior).
Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal: 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Na etapa seguinte, inexistem agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.
No particular, os processos no 5180/13 e 22210/14 ainda estão em andamento
(fls. 276/277 e 340/345), ao passo que o processo no 484/16 versa sobre fatos posteriores
aos aqui tratados. Logo, não caracterizada a reincidência.
Ausentes outras causas modificativas, a pena repousa, em definitivo, em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Do mesmo modo, para o delito de corrupção de menor praticado, observados os
mesmos parâmetros dosimétricos, a sanção é fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
E, tendo em conta que os delitos de receptação e corrupção de menores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008327-03.2015.8.26.0197 -Voto no 14.460
9
cometidos em concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal, incide o aumento
de 1/6 (um sexto) sobre a pena do mais grave, a culminar em 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso
legal.
Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, mantém-se a substituição
da corporal pela alternativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, a qual se acresce, pelo reajuste da pena, a alternativa de prestação pecuniária,
no importe de um salário mínimo e a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, a aflitiva se dará em regime aberto.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial para condenar os réus Jeferson Xavier
de Lima, Jefferson Tiago Nascimento Santos e Nelson Cipo de Moraes Júnior por
infração do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, impondo-lhes as penas definitivas de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal (para os réus
Jeferson Xavier e Jefferson Tiago), e de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal (para o réu
Nelson), bem como para substituir as corporais por prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, a
critério do juízo das execuções; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator